Tribunal: TJSP
Processo: 2153623-21.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Sentença Condenatória Recorrível – Artigo 155, §4o, incisos I e IV, e artigo 288, caput, c/c. o artigo 69, todos do Estatuto Repressor – Direito de Aguardar o Desfecho Definitivo dos Autos de Origem em Liberdade – Impossibilidade – Decisão que manteve a custódia cautelar, ainda que sucinta, devidamente justificada – Verificação da existência dos quesitos autorizadores do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Sentença Condenatória Recorrível – Artigo 155, §4o, incisos I e IV, e artigo 288, caput, c/c. o artigo 69, todos do Estatuto Repressor – Direito de Aguardar o Desfecho Definitivo dos Autos de Origem em Liberdade – Impossibilidade – Decisão que manteve a custódia cautelar, ainda que sucinta, devidamente justificada – Verificação da existência dos quesitos autorizadores do excepcional confinamento processual – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado – ORDEM DENEGADA.